Tribunal: STF
Processo: ARE 1512476
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM DOBRO, E DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES. DESACOLHIMENTO DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. Perito nomeado, quando da elaboração do laborioso laudo pericial, foi categórico ao concluir que “no confronto grafoscópico, a análise das peças questionadas e das peças de confronto da Srª Isabel Cristina Vivarini Barcelos revelaram um quadro grafoscópico convergente que permite, ao perito, concluir que os grafismos questionados emanaram do fornecedor do material padrão. Portanto, a Srª Isabel Cristina Vivarini Barcelos é a autora das assinaturas questionadas”. A circunstância da conta corrente para a qual foi transferida a quantia mutuada tenha sido cancelada, ainda que por determinação judicial, não se mostra hábil a desconstituir o fato de que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela postulante. Pondera-se que, ainda que se reconheça que a sentença prolatada no autos do processo nº 0010386-60.2020.8.19.0042 tenha determinado o cancelamento da conta corrente referida, certo é que tal deliberação se fundou no entendimento do juízo sentenciante de inexistência de “elementos de convicção suficientes que assinalem, com segurança, que a parte autora tenha firmado tal pacto negocial, cujo ônus da prova, neste aspecto, era da parte ré, à luz do art.373, II do CPC, o que não foi cumprido. Neste ponto, destaque-se ainda, a inversão do ônus da prova determinada”, e não na prova inequívoca de que terceiro estranho à demandante tenha promovido a abertura da conta bancária em comento, razão pela qual não há como afirmar, indene de dúvida, que ela deixou de usufruir do valor disponibilizado pela instituição financeira ré. À mingua de outros elementos de convicção, forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do encargo de comprovar o fato constitutivo do alegado direito a sustentar a pretensão deduzida na peça vestibular. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉCONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente